Tribunal: TJDFT
Processo: 0708924-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ITEM. ALTERAÇÃO DE GABARITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação, é despicienda a formação de litisconsórcio entre todos os candidatos do certame em demanda que busca a anulação de questão ou a alteração de gabarito de concurso público.

2. O c. STF, no julgamento do Tema no 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Assim, verificada a cobrança, em item da prova, de conteúdo não previsto no edital, correta a decisão que determina a respectiva anulação.

3. A constatação de erro material facilmente identificável na redação da questão pode conduzir à alteração do gabarito correspondente, em virtude da possibilidade de impactar o desempenho do candidato no certame.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.